Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-65.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600039-65.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0042
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600039-
65.2020.6.16.0042 que acolheu parcialmente a impugnação no lapso temporal entre o dia 11.08.2020
e final 21.08.2020, resultando, portanto, em 11 (onze) dias de descumprimento, equivalente a R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) de multa diária, no pedido de Impuganção à Execução
formulado por Emerson Miguel Petriv e Marly de Fátima Ribeiro, diante do v. Acórdão nº 56.355,
transitado em julgado, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença
proferida em primeiro grau, nos autos de Representação nº 0600039-65.2020.6.16.0042, que
confirmou a liminar e julgou improcedente a representação e determinou a retirada, em definitivo,
de todas as propagandas em outdoors elencadas na exordial e constatadas em diligência eleitoral.
Determinou, ainda, que imediatamente após a intimação da sentença, seja procedida nova
constatação em todos os pontos já identificados para aplicação da multa fixada na decisão liminar,
sendo que esta será considerada do primeiro dia da intimação até a constatação, se positiva.
(Representação Contra Prática de propaganda Eleitoral Antecipada, ajuizada pelo Partido Liberal-
PL-Comissão provisória Municipal de Londrina representado por seu presidente, Sr. Ulisses Sabino
Nogueira em face de Emerson Miguel Petriv e Mara Ribeiro Petriv (Marly de Fátima Ribeiro), com
fulcro na Resolução 23.610/TSE e na lei nº 9504/1997, alegando, em síntese que trata-se da prática
ilícita de veiculação de massiva e impactante propaganda eleitoral irregular antecipada,
caracterizada pela exposição desmedida dos representados, através da veiculação de outdoors -
estáticos e eletrônicos - em diversos pontos do município de Londrina/PR. Esses outdoors sempre
exibem a imagem do então deputado federal e pré-candidato a prefeito e da sua esposa, pré-
candidata a vereadora no município de Londrina/PR. Nitidamente, os representados estão se
autopromovendo através de propaganda com nítido conteúdo eleitoral junto a todo o eleitorado de
Londrina, em período vedado, sob condições de divulgação não permitidas pela Justiça Eleitoral.
Assim, configura ilegalidade do par. 3º art. 36 e o par. 8º do art. 39 da Lei Eleitoral, fazendo incidir o
art. 2, par. 4º e o art. 26 da Resolução 23.610/TSE, que tipificam que a divulgação de propaganda
antecipada e o uso de outdoors, inclusive eletrônicos, é ilegal. Verifica-se, ainda, que as
informações apresentadas por meio de outdoor estão em clara dissonância com o que se
estabelece a legislação eleitoral, que trazem as seguintes informações: "boca aberta informa",
"dinheiro na conta da prefeitura", Cobre o prefeito agora", "5.000.000,00 milhões de reais para
cuidar da saúde do povo", "o louco por londrina", "família boca aberta",
"#osloucosporlondrinaeregiao"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Londrina PR) (RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33731
616
08/05/2021 09:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.651

RECURSO ELEITORAL 0600039-65.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Londrina PR)
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
.
ASTREINTES
COISA JULGADA. FASE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
DA
CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DO
VALOR
APURADO.
DIVERGÊNCIA
QUANTO AO PERÍODO DO DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO.
CORREÇÃO
DA
QUANTIDADE
DE
DIAS-MULTA.
REDUÇÃO
DA
MULTA
APLICADA.
RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV e
MARLY DE FATIMA RIBEIRO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR (ID 24207816) em sede de impugnação à execução de julgado de
multa aplicada a título de
, pela qual a impugnação foi parcialmente acolhida, para o
astreintes
fim de considerar como termo inicial do descumprimento o dia 11.08.2020 e final 21.08.2020,
resultando em 11 dias de descumprimento, equivalente ao valor total de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais).
Em face da sentença foram opostos Embargos de Declaração pelos ora
recorrentes (ID 24208066), os quais foram rejeitados (ID 24208266)
Em suas razões (ID 24208566), os recorrentes sustentam que:
Trata-se de Recurso Eleitoral em face de decisão de liquidação a execução
de Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido Liberal – PL – Comissão Provisória
Municipal de Londrina, onde houve condenação por publicidade extemporânea realizadas
em Outdoors, que confirmou a liminar que fixou pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais);
A liquidação de sentença inicialmente havia determinado o pagamento de
13 (treze) dias de descumprimento de liminar, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco
mil reais);
Apresentada impugnação ao cálculo, houve o acolhimento parcial para o fim
de considerar como termo inicial do descumprimento o dia 11.08.2020 e final 21.08.2020,
resultando em 11 dias de descumprimento, equivalente ao valor total de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais);
A decisão prolatada pelo juízo “a quo” necessita ser revista, porquanto a
contagem de prazo certificada pela secretaria utiliza como base as determinações do
Artigo 219 do Código de Processo Civil, considerando que no período em que tramitou a
presente Representação e ocorreu a citação dos executados, não havia se iniciado a
contagem em dias corridos como previsto em período eleitoral, devendo haver a
contagem de prazo apenas em dias úteis;
Considerando que a intimação por hora certa ocorreu no dia 07 de agosto
de 2020, o inicio do prazo de três dias para o cumprimento da liminar deferida apenas se
iniciaria no dia 10 de agosto de 2020, com fim no dia 12 de agosto e consequentemente,
iniciando o descumprimento apenas no dia 13 de agosto de 2020;
Em relação à data final, a data utilizada pelo julgador, considera a data em
que a certidão do oficial de justiça é juntada aos autos, entretanto, a certidão se refere a
certificação ocorrida em 20.08.2020;
Assim, os dias de descumprimento são de 13.08.2020 à 20.08.2020, ou
seja, 8 (oito), totalizando uma pena de multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Requer o provimento do recurso, para o fim de para e acolher o início do prazo
em 13.08.2020 conforme certidão do cartório e termo final dia 20.08.2020 conforme
constatação do Ilmo. Oficial de Justiça.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, de modo a reduzir o valor da multa pelo descumprimento da
medida liminar para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente a 10 (dez) dias-multa
(ID 28092466), relativos ao período de 12 de agosto de 2020 a 21 de agosto de 2020.
É o relatório.

VOTO

De início, é de se consignar a inexistência de previsão legal específica acerca do
recurso cabível nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença dos feitos de
competência da Justiça Eleitoral.
Desse modo, tal como conclui a Procuradoria Regional Eleitoral, é de de aplicar a
cláusula geral de recorribilidade do art. 265,
, do Código Eleitoral, pelo qual
caput
“dos atos,
, no
resoluções ou despachos dos juízes eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional”
prazo de 03 dias, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral.
Assim, sendo cabível e tempestivo e estando presentes os demais pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. E, no mérito,
merece provimento.
Trata-se de Recurso Eleitoral em face de decisão de liquidação da sentença
prolatada nestes autos pela qual foi julgada procedente a representação, com a determinação
de retirada, em definitivo, de todas as propagandas em outdoors elencadas na exordial e
constatadas em diligência eleitoral, com a confirmação da liminar que fixou pena de multa
diária de R$ 5.000,00 (ID 24205616), o que não foi alterado em grau de recurso (Acórdão nº
56.355 - ID 10504666), tendo a decisão transitada em julgado em 23/10/2020 (ID13370466).
A controvérsia está na extensão do descumprimento da liminar, ou seja, por
quantos dias houve o descumprimento da liminar e, consequentemente, qual é o valor correto
das
.
atreintes
Julgado o recurso, foi certificado acerca do cumprimento da decisão liminar e
determinou-se a intimação dos condenados “para pagamento da multa de R$ 65.000,00 (R$
(ID
5.000,00 x 13), no prazo de trinta dias, sob pena de inclusão de execução fiscal”
24206766).
O Partido Liberal, autor da Representação Eleitoral, manifestou-se nos autos,
sustentando que “que no ID-4083720 e ID-4083906, contem um vídeo demonstrando que até o
dia 10/09/2020 havia um outdoor eletrônico divulgando a propaganda eleitoral em questão, ou
, requerendo a
seja, a ultima data que constatou a irregularidade foi no dia 10 de setembro”
fixação da multa em R$ 175.000,00, correspondentes a 34 dias-multa.

Seguiu-se decisão pela qual foi mantido a valor indicado anteriormente, sob o
fundamento de que “A liquidação do julgado, especialmente, o comando do acórdão do T.R.E
atendeu ao trânsito em julgado para ambas as partes pois a verdade material do feito não pode
ser alterada posteriormente, por depender de novo processado” (ID 24206916).
Intimados para pagamento da multa, os candidatos condenados apresentaram
“impugnação à execução”, com flucro no art. 525 do Código de Processo Civil, sustentando,
em síntese, que a decisão liminar determinou que a multa por descumprimento da decisão
seria devida a partir do final do prazo para o cumprimento da decisão e não da intimação e
que, deste modo, o início da contagem do período de descumprimento seria em 12/8/2020,
totalizando 08 dias-multa (ID 24207516)
Na linha da manifestação do Ministério Público, a impugnação foi acolhida
parcialmente, para o fim de considerar como termos final e inicial, respectivamente, as datas de
11/8/2020 e 21/8/2020, totalizando 11 dias-multa (ID 24207866). Sobreveio, então, o presente
recurso.
Conforme é sabido, as multas eleitorais não satisfeitas no prazo legal de 30
(trinta) dias após o trânsito em julgado da decisão judicial serão consideradas dívida líquida e
certa, devendo ser inscritas em dívida ativa da União, nos termos do artigo 367 do CE e da
Portaria-TSE nº 288/2005 e da Resolução-TSE nº 21.975/2004, podendo ensejar a cobrança
via executivo fiscal.
Destaca-se, ainda, que é da União a legitimidade para iniciar a cobrança judicial
de
, imposta pelo descumprimento de ordem judicial relativa à retirada de propaganda
astreintes
eleitoral irregular, considerando a destinação da multa ao Fundo Partidário.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO.
. COBRANÇA.
ASTREINTES
TITULARIDADE. UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). DESTINAÇÃO. FUNDO PARTIDÁRIO.
ACÓRDÃO REGIONAL CONSOANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A legitimidade para ajuizar ação de execução de
, imposta pelo descumprimento
astreintes
de ordem judicial relativa à retirada de propaganda eleitoral irregular, é da União, por se tratar
de norma de interesse coletivo (REspe n° 1168-39/PR, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
1º.10.2014).
2. O valor da astreinte deve ser destinado ao Fundo Partidário - que, à luz do disposto no art.
38, I, do Código Eleitoral, tem como fonte de receita "multas e penalidades pecuniárias
aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas" -, e não ao autor da demanda cuja
decisão foi descumprida.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 19128, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 030, Data 15/02/2016, Página 24)

Embora no caso não se trate, tecnicamente, de uma impugnação à
execução/cumprimento de sentença, tendo em vista encontrar-se o processo ainda em fase de
apuração/liquidação do valor devido, visando-se ao cumprimento voluntário da decisão no
, tem-se que a impugnação ao cálculo é cabível, nos moldes do art. 511 do
prazo de 30 dias
Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao caso.
Para além disso, verifica-se que o recorrente possui razão em suas alegações no
que tangem ao período de descumprimento da ordem judicial a ser considerado .
Não se olvida que no Acórdão tenha constado o seguinte parágrafo:
Destaque-se, ainda, que embora intimados da decisão liminar, por hora certa, em 07 de
agosto de 2020 (ID10225366), e que portanto o prazo para retirada tenha encerrado em 10
de agosto, até 20 de agosto, havia, ao menos, um outdoor eletrônico sendo divulgado
normalmente, conforme certidão ID 10227266.

Não obstante, esse trecho do Acórdão serviu tão somente como reforço de
argumentação ao descumprimento ocorrido e em nada conflita com a determinação constante
na decisão liminar no sentido de que aos candidatos foi concedido o prazo de 03 dias para
cumprimento da decisão. Além disso, por ele não foi fixado prazo final de apuração das
.
astreintes
Logo, respeitando a interpretação realizada pelo d. julgador prolator da decisão
ora impugnada, não foram estabelecidos no acórdão o termos
e
da multa.
a quo
ad quem
Primeiramente porque, conforme é sabido, apenas o dispositivo da decisão faz
coisa julgada material, sendo certo que, nos termos do art. 504, I, do Código de Processo Civil,
“os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
.
não fazem coisa julgada”
Nesse sentido há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ACORDO DE LENIÊNCIA ENTRE A UNIÃO E EMPRESAS DO GRUPO
ODEBRECHT. "OPERAÇÃO LAVA JATO". PEDIDO, FEITO PELAS PARTES, DE
LEVANTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. OPOSIÇÃO DA
PETROBRAS,
NA
QUALIDADE
DE
LITISCONSORTE
SUPERVENIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO QUE DEVE SER TRAVADA EM AÇÃO AUTÔNOMA
HISTÓRICO DA DEMANDA
(...)
14. É verdade que no acórdão recorrido se afirmou que, no acordo de leniência, os valores
fixados "presumem-se contemplar a integralidade do dano (seja ele material ou moral) não
podendo ser exigido por outro órgão (bis in idem) ou sequer ser rediscutido a título de
aferir-se se o valor é integral (SEGURANÇA JURÍDICA)." (fl. 98, e-STJ).

15. Ocorre que os motivos da decisão não fazem coisa julgada (CPC, art. 504, I),
, que manteve a
prevalecendo no acórdão recorrido apenas a sua parte dispositiva
decisão da primeira instância que revogou a tutela provisória antes deferida. Registre-se, a
propósito, que o Juízo do primeiro grau, em trecho transcrito no acórdão recorrido,
corretamente afirmou: "Caso a Petrobras entenda que a União mal fez ao firmar o acordo de
leniência que afeta seu patrimônio, deve buscar via adequada para preservar seus direitos."
(fl. 88, e-STJ).
(...)
(STJ - REsp 1878937/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 09/03/2021, DJe 12/04/2021, não destacado no original)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em
hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da
sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de
Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos,
estabelecida como fundamento da sentença."
(...)
3. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp 1899102/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021, não destacado no original)

Acrescente-se que, conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral,

“a legislação
processual é clara quanto ao fato de que as multas processuais (‘astreintes’) não estão
acobertadas pelo manto da coisa julgada, seja formal ou material, conforme já solidificado pelo
(TSE – RMS nº 348907, Decisão
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo”
monocrática de 01/8/2016, Relator(a): Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico - 30/08/2016 - Página 14-22).
Isso porque, como ainda constou nessa mesma decisão ora citada “a multa
processual é mera medida executiva, nao fazendo parte do pedido, este último sim, indiscutível
e imutável quando acolhido ou rejeitado na sentença transitada em julgado. É possível,
portanto, modificar o valor da multa cominatória, mesmo depois de transitar em julgado a
decisão do processo que lhe deu origem”.
O referido precedente foi embasado em julgado do Superior Tribunal de Justiça,
assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
. DESCABIMENTO.
ASTREINTES
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Descabimento de multa cominatória na exibição,
incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. 1.2. A decisão que
.
comina
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
astreintes
2. Caso concreto: Exclusão das
.
astreintes
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (STJ, REsp ns 1333988/SP, Rei. Min. Paulo de Tarso
Sansevenno, Segunda Seção, julgado em9/4/2014, DJe de 11/4/2014, não destacado no
original)

Segundo porque "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que,
constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda
que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do
(STJ - AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
STJ"
TURMA, DJe 21/9/2016).
Sob este viés, em relação ao termo inicial, denota-se evidente erro material no
referido trecho do acórdão ao mencionar dia 10 de agosto como a data em que estava
“encerrado” o prazo de cumprimento da decisão liminar, já que, em verdade, o prazo para
retirada da propaganda “iniciou” em 10 de agosto.
E nessa data, ainda não havia iniciado o período eleitoral em que os prazos são
contínuos e correm nos finais de semana e feriados. Logo, como nos termos do art. 219 do
Código de Processo Civil, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
”, o prazo para o cumprimento da decisão não se
computar-se-ão somente os dias úteis
encerrou em 10 de agosto, mas sim em 12 de agosto, considerando que a citação ocorreu
numa sexta-feira (07 de agosto).
Nesses termos, é de se considerar
como data inicial do
13 de agosto de 2020
descumprimento da decisão liminar proferida nos presentes autos.
De outro turno, como já frisado, o fato de ter constado no Acórdão que “até 20 de
agosto, havia, ao menos, um outdoor eletrônico sendo divulgado normalmente, conforme
não significa que o descumprimento ficaria limitado à data de 20 de agosto. Essa
certidão”
menção consistiu em apenas um argumento fático para evidenciar o descumprimento da
liminar em relação a um dos
. Nada autoriza interpretar essa passagem do acórdão
outdoors
com o condão de fixar o termo final para a incidência da multa cominatória.
Assim, não haveria óbice, sob o ponto de vista da coisa julgada material, para que
fosse acolhido o requerimento do Partido Liberal a fim de que fosse considerado que ao menos
até 10 de setembro de 2020 a liminar ainda não havia sido cumprida.

Não obstante, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
como “...a r. decisão impugnada - que estabeleceu a data de 21 de agosto de 2020, e não 10
de setembro de 2020, como termo final do descumprimento da decisão liminar proferida nos
autos – não restou recorrida por parte dos representantes ou do membro do Ministério Público
Eleitoral oficiante em primeiro grau de jurisdição, a multa-diária, em observância ao princípio da
a, no
‘non reformatio in pejus’, somente deve incidir no período de 12 de agosto de 2020 (...)”
máximo, 21 de agosto de 2020.
Ocorre que o recorrente tem razão ao argumentar que, embora datada do dia 21
de agosto de 2020, a certidão juntada aos autos (ID 24204566_, a Chefia do Cartório da 42ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR atestou que o outdoor eletrônico do endereço nela mencionado
e que continha o material de propaganda eleitoral impugnado ainda estava sendo exibido no
dia 20 de agosto de 2020
Desse modo, como essa certidão foi o parâmetro adotado para a fixação do termo
final do descumprimento – tema não impugnado em recurso –, deve ser considerada como tal
a data que dela consta.
Por tudo isso, o recurso deve ser provido, para o fim de ser adequado o montante
da multa cominada pelo descumprimento da decisão liminar para o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), o que corresponde a 08 (oito) dias-multa, o que resulta da fixação do
termo inicial em 13 de agosto de 2020 e o termo final de 20 de agosto de 2020.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso a
fim de estabelecer em 08 (oito) dias-multa o período de descumprimento e, deste modo, reduzir
a multa aplicada a título de
para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
astreintes

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600039-65.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA
RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTES: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 -
RECORRIDOS: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA, PARTIDO LIBERAL -
PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE LONDRINA PR) - Advogado do(a) RECORRIDOS:
MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.